Tribunal: CARF
Processo: 10680.910422/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Frederico Augusto Gomes de Alencar
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e liquidez do crédito pretendido a compensar. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo administrativo.
MULTA DE MORA.
Os débitos informados em compensações não homologadas devem ser exigidos juntamente com os acréscimos legais decorrentes do a multa de mora, a qual não pode ser afastada pela autoridade julgadora administrativa sob alegação de inconstitucionalidade.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 169

1
168
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10680.910422/2013­60
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.496 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Matéria
IRPJ
Recorrente
IBE BUSINESS EDUCATION DE SÃO PAULO LTDA
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2008
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a
maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
certeza e liquidez do crédito pretendido a compensar. Não há como
reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do
processo administrativo.
MULTA DE MORA.
Os débitos informados em compensações não homologadas devem ser
exigidos juntamente com os acréscimos legais decorrentes do a multa de
mora, a qual não pode ser afastada pela autoridade julgadora administrativa
sob alegação de inconstitucionalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.910422/2013-60
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.910422/2013­60
Acórdão n.o 1402­005.496
S1­C4T2
Fl. 170

2

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)),
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro Jung Martins, Luciano Bernart, Thiago Dayan da Luz
Barros (suplente convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.910422/2013­60
Acórdão n.o 1402­005.496
S1­C4T2
Fl. 171

3
Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o r. Despacho Decisório que
homologou parcialmente o pedido de compensação apresentado pela Recorrente, por ter
constatado que o crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, no valor de R$
264.944,53, indicado no PER/DCOMP, tinha sido utilizado para pagamento de outros débitos
da contribuinte, não restando crédito para quitação/compensação integral dos débitos indicados
na compensação.
O v. acórdão recorrido negou provimento a manifestação de inconformidade
por entender que a Recorrente não conseguiu comprovar a certeza e liquidez do crédito, bem
como que o outro DARF indicando pagamento a maior que a Recorrente pretende usar neste
compensação não faz parte do direito creditório objeto destes autos.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:

A contribuinte apresentou, em 29/07/2011, a DCOMP no
24500.87273.290711.1.3.04­8822 (e­fls. 125/129), por meio da
qual pleiteou o crédito de pagamento indevido ou a maior de
IRPJ (código de receita 2362), efetuado em 07/02/2008, relativo
ao período de apuração de 31/12/2007, no valor original de R$
264.944,53, e formalizou a sua compensação com débitos de
CSLL (código de retenção 2484­01) e IRPJ (código de retenção
2362­01).
Em 02/08/2013, foi emitido o Despacho Decisório no de
rastreamento 057799945 (e­fls. 124), que homologou parte da
compensação declarada, sob o fundamento de que o pagamento
informado no PER/DCOMP, embora tenha sido localizado, foi
parcialmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensar integralmente
os débitos nele indicados.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.910422/2013­60
Acórdão n.o 1402­005.496
S1­C4T2
Fl. 172

4

Cientificada do despacho decisório por via postal, em
12/08/2013 (e­fls.
130),
a interessada apresentou, em
11/09/2013, por meio de seu representante legal, a manifestação
de inconformidade de e­fls. 02/18, por meio da qual alega, em
síntese, o que segue:
1. o crédito pleiteado decorreu do pagamento indevido via
DARF (aqui denominado DARF N° 1) no valor total de R$
264.944,53, a título de IRPJ, recolhido em 07/02/2008, de
acordo com o regime de tributação pelo Lucro Real e legislação
de regência;
2. ocorre que este DARF não foi utilizado pela Manifestante
para pagamento de nenhum débito, tendo sido recolhido por
mero erro material;
3. isto porque o IRPJ efetivamente devido pela Manifestante
naquele período de apuração de 12/2007, no importe de
R$94.691,00, fora saldado por meio de outro DARF, pago em
30/06/2008 (aqui denominado DARF N° 2), no valor integral,
então atualizado, R$ 512.108,78, conforme cópia anexa (DOC.
3);
4. assim, subsistiu o crédito integral relativo ao primeiro DARF,
compensado por meio da PER/DCOMP ora em estudo, no
montante original de R$ 264.944,53;
5. conforme DIPJ 2008 anexa (DOC. 2), a Manifestante apurou
o IRPJ devido em dezembro/2007 no valor de R$ 94.691,00;
6. frise­se que a I. Autoridade Fiscal reconheceu este valor de
tributo devido, uma vez que fez constar no Despacho Decisório o
valor original utilizado de R$ 97.825,25, resultado da
atualização efetuada até 07/02/2008 (data de recolhimento do
DARF n° 1): R$97.825,25;
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.910422/2013­60
Acórdão n.o 1402­005.496
S1­C4T2
Fl. 173

5
7. assim, não há qualquer controvérsia por parte da Autoridade
Fiscal quanto ao valor do IRPJ devido pela Manifestante no
período de apuração 12/2007 (R$ 94.961,00), conforme DIPJ
ora apresentada;
8. contudo, o crédito não foi integralmente reconhecido pela
Autoridade Fiscal, por simples erro material cometido pela
Manifestante, que considerou um DARF posterior (n° 2 ­
recolhimento em 30/06/2008) em detrimento de um DARF
anterior (n° 1 ­ recolhimento em 07/02/2008) para o pagamento
de um período de apuração antigo (12/2007);
9. em verdade, a Manifestante utilizou, em sua contabilidade e
acerto de contas, o DARF n° 2 anexo (DOC. 3) para o
pagamento do tributo mencionado no Despacho Decisório, valor
total R$512.108,78, arrecadado em 30/06/2008, apuração
12/2007, quando deveria ter informado e considerado o
pagamento por meio do DARF n° 1, pela ordem cronológica de
pagamentos;
10. sendo o referido DARF de valor muito superior ao IRPJ
devido, a Manifestante já pleiteou a compensação do crédito
remanescente
por
meio
de
outro
PER/DCOMP
N°
24581.59271.280613.1.7.04­ 4641 (anexo ­ DOC. 4), ainda em
análise pela Receita Federal;
11. por conseguinte, o valor integral do DARF N° 1 permaneceu
como crédito para a Manifestante, porque não utilizado para
pagamento do débito;
12. todavia, o erro material cometido pela Manifestante não tem
o condão de afastar a legitimidade dos pagamentos efetuados e
tampouco o direito à compensação do indébito;
13. é entendimento consolidado no antigo Conselho de
Contribuintes, hoje denominado CARF, que a verdade formal
deve prevalecer sobre a verdade material;
14. logo, a incorreção na indicação da alocação de pagamentos
não pode sobrepor­se aos Princípios da Razoabilidade e
Eficiência que devem nortear os atos da Administração Pública,
nos termos do artigo 37, caput, da Constituição Federal,
devendo ser reconhecida integralmente a compensação efetuada
dentro da DCOMP ora em estudo;
15. especialmente porque somente a própria Receita Federal
poderá sanar o erro cometido pela Manifestante, ao
reconsiderar a alocação dos pagamentos na forma em que aqui
defendida, o que se requer desde já, seja feito de ofício pela I.
Autoridade Fiscal, já que não há qualquer Lei ou ato normativo
que impeça a alocação de pagamentos fora da ordem
cronológica de recolhimento;
16. não há possibilidade segura de a Manifestante retificá­la ou
cancelá­la, haja vista, especialmente, o decurso de mais de 5
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.910422/2013­60
Acórdão n.o 1402­005.496
S1­C4T2
Fl. 174

6
anos do fato gerador do crédito, o que poderia atrair a
prescrição, no entendimento desta r. Receita Federal;
17. traz à colação, jurisprudência do CARF em caso análogo;
18. pelo exposto, requer a Manifestante que esta d. Autoridade
Fiscal desconsidere o DARF n° 1 para pagamento do IRPJ
12/2007 e aloque o DARF n° 2 para este pagamento,
homologando, pois, a compensação integral do DARF n° 1 aqui
defendida;
19. apenas por hipótese, se acaso esta d. Delegacia assim não
entenda, necessário se faz, ao menos, o afastamento ou redução
da multa ora aplicada, porque abusiva;
20. a multa aplicada é extremamente exorbitante e deve ser
desconsiderada, pois arranca uma parcela do património da
Manifestante e exorbita os limites do razoável e do aceitável,
acabando por criar uma penalização exorbitante em desfavor da
Manifestante, um verdadeiro confisco;
21. isso porque, conforme se viu, a Manifestante utilizou­se de
mecanismos corretos e regulamentados pela Receita Federal do
Brasil, no sentido de efetuar as compensações que lhe eram de
direito;
22. a manutenção da aplicação de tão alta multa, vai de
encontro ao Princípio da Razoabilidade, sendo evidente que a
multa também não pode ter efeito de confisco, na dicção do art.
150, inciso IV, da CR/88, sendo totalmente equivocado o
entendimento de que tal disposição diz respeito apenas ao
tributo;
23. a vedação ao efeito de confisco é uma extensão da garantia
ao direito de propriedade, cujo princípio está elencado no art.
150, inc. IV, da CR/88;
24. por sua vez, a incidência de multa confiscatória por seu
montante expressivo ou despropositado em razão da natureza do
delito ou infração tributária, além de não ser permitida pela
Constituição, é afastada pela própria diretriz da capacidade
contributiva, que obsta a imposição de penas que exorbitem a
capacidade econômica dos indivíduos; o que leva, mais uma vez,
a justificar o afastamento da multa aplicada;
25. reproduz ementas de decisões proferidas pelo STJ e STF,
respectivamente, que asseguram o direito à redução ou
cancelamento da multa quando exorbitante e irrazoável;
26. diante de todo o exposto, estando amplamente demonstrado e
provado através dos documentos acostados a essa Manifestação,
que a compensação pretendida teve seu fundamento camuflado
por um simples erro material, requer a Manifestante: (i) a
procedência do presente recurso para que seja reformado, em
parte, o despacho hostilizado, no intuito de que seja
integralmente homologado o pedido de compensação em
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.910422/2013­60
Acórdão n.o 1402­005.496
S1­C4T2
Fl. 175

7
questão, como medida da mais lídima JUSTIÇA FISCAL; (ii)
seja cancelada ou ao menos reduzida, a multa aplicada à
Manifestante, em respeito ao Princípio Constitucional do Não­
Confisco.

A DRJ negou provimento a manifestação de inconformidade da Recorrente
devido a falta de comprovação de que teria crédito suficiente para quitar/compensar todos os
débitos indicados na PER/DCOMP. O v. acórdão restou assim ementado.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA ­ IRPJ
Data do fato gerador: 30/06/2008
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não
homologação de compensação de débitos com crédito de
suposto pagamento indevido ou a maior, é do contribuinte
o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza
e liquidez do crédito pretendido a compensar. Não há como
reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou
comprovada no curso do processo administrativo.
MULTA DE MORA.
Os débitos informados em compensações não homologadas
devem ser exigidos juntamente com os acréscimos legais
decorrentes do a multa de mora, a qual não pode ser
afastada pela autoridade julgadora administrativa sob
alegação de inconstitucionalidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada com a decisão do v. acórdão "a quo", a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da manifestação de
inconformidade.
É o relatório.

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.910422/2013­60
Acórdão n.o 1402­005.496
S1­C4T2
Fl. 176

8

Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

­ Recurso Voluntário:

O Recurso Voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência desta
Corte Administrativa e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade previstos em
lei, portanto, dele tomo conhecimento.

O r. Despacho Decisório homologou parcialmente a compensação requerida
devido ao fato de o crédito apontado pela Recorrente no PER/DCOMP ter sido utilizado para
extinção de outro débito da própria requerente, o débito de 12/2007 no valor de R$ 94.691,00,
que atualizado até a data da compensação fica em R$ 97.825,25.

Assim, parte do direito creditório pretendido na PER/DCOMP foi utilizado
para a quitação do débito de dezembro de 2007, restando disponível para compensação com os
débitos da DCOMP ora em apreço o importe de R$ 167.119,28 (=R$ 264.944,53 – R$
97.825,25)
Em sede de manifestação de inconformidade, a Recorrente alega que o débito
de IRPJ de dezembro de 2007 importou em R$ 94.691,00 e que, por erro, vinculou a esse
débito, na DCTF, um DARF no valor de R$ 512.108,78, que havia sido pago em 30/06/2008, e
não o DARF recolhido em 07/02/2008, no montante de R$ 264.944,53 objeto deste processo
em epígrafe.
Afirma, assim, que o DARF de R$ 264.944,53 permaneceu livre para a
compensação pleiteada, posto que não foi utilizado para pagamento do débito em tela.
Aduz também não haver controvérsia em relação ao valor do débito referente
a dezembro de 2007, já que a própria Receita reconheceu esse valor como devido, ao fazer
constar no despacho decisório, a título de valor original utilizado, atualizado até 07/02/2008
(data do recolhimento do DARF de R$ 264.944,53), a quantia de R$ 97.825,25.
Reconhece que deveria ter obedecido à ordem cronológica dos pagamentos,
vinculando ao débito em questão o pagamento de R$ 264.944,53 efetuado em 07/02/2008, e
não o de R$ 512.108,78, realizado em 30/06/2008.
Entretanto, afirma que o equívoco cometido não tem o condão de afastar a
legitimidade dos pagamentos nem o direito à compensação, até porque somente a própria
Receita pode sanar o erro cometido pela contribuinte, que está impedida de corrigi­lo.
Noticia, ainda, que como o valor recolhido em 30/06/2008 (R$512.108,78)
era muito superior ao IRPJ devido em 12/2007 (R$ 94.691,00), solicitou a compensação de
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.910422/2013­60
Acórdão n.o 1402­005.496
S1­C4T2
Fl. 177

9
parte dele com débitos declarados na DCOMP no 24581.59271.280613.1.7.04­464, ainda em
análise pela Receita Federal.
O v. acórdão recorrido apresenta pesquisa aos sistemas informatizados da
RFB onde se evidencia que a Recorrente apresentou cinco Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTFs, referentes a dezembro de 2007:

Conforme v. acórdão recorrido, foi verificado que na data em que foi
proferido o r. Despacho Decisório (02/08/2013), estava ativa a DCTF transmitida em
25/06/2010, que informou um débito de IRPJ no importe de R$94.690,99.

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.910422/2013­60
Acórdão n.o 1402­005.496
S1­C4T2
Fl. 178

10

A par disso, verifica­se que a quitação desse débito se deu mediante o DARF
de R$ 264.944,53, que é justamente aquele indicado no PER/DCOMP objeto deste processo
administrativo, remanescendo livre para a compensação pleiteada apenas o montante de R$
167.119,28.
Em relação ao DARF no valor de R$ 512.108,78, recolhido em 30/06/2008, o
qual a Recorrente aduz que deveria ter usada neste compensação objeto destes autos, conforme
pesquisa feita junta a Receita Federal e exposta no v. acórdão recorrido, já foi parcialmente
utilizado para quitar os débitos declarados por meio dos PER/DCOMPs
24581.59271.280613.1.7.04­4641, no importe de R$ 405.549,48 e no PER/DCOMP
01717.16989.260613.1.7.04­4645 no montante de R$ 6.047,36, cujas compensações foram
homologadas pela RFB. Vejamos.

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.910422/2013­60
Acórdão n.o 1402­005.496
S1­C4T2
Fl. 179

11

Da análise das consultas acima colacionadas, podemos observar que após as
compensações acima referidas, restou um saldo não utilizado de R$ 80.784,37, o qual é inferior
ao débito de IRPJ referente a dezembro de 2007 no valor de R$ 94.690,99 quitado pelo r.
Despacho Decisório com o crédito da PER/DCOMP objeto destes autos.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.910422/2013­60
Acórdão n.o 1402­005.496
S1­C4T2
Fl. 180

12
Assim, correta a vinculação do DARF de pagamento de R$ 264.944,53 ao
débito de R$ 94.960,99, o que resulta em um saldo passível de compensação de apenas
R$167.119,28.
A Recorrente pretende utilizar este crédito de R$ 80.784,37 para quitar o
débito de dezembro de 2007 no importe de R$ 94.690,99 e assim compensar a maior parte do
débito indicado no PER/DCOMP objeto deste processo em epígrafe. Entretanto, tal
requerimento e procedimento não pode ser provido, eis que neste caso seria necessário que a
DCOMP fosse retificada para alterar o valor do direito créditório que se pretende compensar.
Como no presente caso, a DCOMP não foi retificada em momento algum e
também não é permitido se alterar o valor do crédito indicado no PER/DCOMP após ter sido
proferido o r. Despacho Decisório, eis que não se trata de erro formal ou inexatidão material no
preenchimento da PER/DCOMP, entendo que tanto o r. Despacho Decisório, como o v.
acórdão recorrido devem ser mantidos.
Complemento meu voto com colacionando a ementa apresentada no v.
acórdão recorrido na qual tratou sobre a possibilidade de retificação da PER/DCOMP devido a
inexatidão material.
COMPENSAÇÃO. CANCELAMENTO DE DCOMP APÓS O
DESPACHO
DECISÓRIO.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE
O cancelamento ou a retificação do PER/DCOMP somente são
admitidos enquanto se encontrar pendente de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador ou do
pedido de cancelamento, e desde que fundados em hipóteses de
inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário contra
a não homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo não constituem meios hábeis para veicular a retificação
ou o cancelamento do débito indicado na Declaração de
Compensação, cuja competência de sua execução cabe à
unidade de origem. (Acórdão no 3001­000.987, sessão de
17/10/2019)

Assim, não é possível utilizar o saldo de R$ 80.784,37, resultante do DARF
de R$ 512.108,78, para compensar os débitos informados na DCOMP do processo em epígrafe,
uma vez que tal procedimento implicaria em uma alteração do direito creditório pleiteado e
dependeria do cancelamento ou retificação da DCOMP.
Ademais, a alteração do direito creditório não se enquadra na hipótese de
inexatidão material ou erro formal no preenchimento da PER/DCOMP, mas na realidade se
trata de alterar o pedido e direito principal objeto do processo de compensação.
Desta forma, entendo que deve ser mantido o r. Despacho Decisório que
considerou parcialmente comprovado o direito creditório pleiteado e homologou parte da
compensação declarada.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.910422/2013­60
Acórdão n.o 1402­005.496
S1­C4T2
Fl. 181

13
Quanto a alegação de que a multa de mora aplicada ao débito não
compensado ser confiscatória, entendo que não deve ser acolhida.

A compensação requerida foi homologada em parte e os débitos declarados
até então extintos sob condição resolutória passam a ser exigíveis juntamente com os
acréscimos legais moratórios normalmente incidentes no pagamento em atraso de tributos,
conforme determina o artigo 61 da Lei 9.430/96.
Assim, a aplicação da multa de mora no presente caso foi correta e esta
amparada por lei.
Ademais, em relação a alegação de que a multa aplicada é confiscatória,
entendo que não deve ser acolhida, eis que tal penalidade está prevista em lei que se encontra
em pleno vigor, sendo que este julgador está impedido de analisar alegações que afastem
aplicação de lei por inconstitucionalidade nos termos da Súmula CARF 02.
Desta forma, entendo ser correto a aplicação da multa e dos juros de mora ao
débito que não foi compensado.
Ante o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e nego provimento.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital